Tribunal: TJBA
Processo: 8008714-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008714-48.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLANEJARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO ABALROADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Planejare Indústria de Móveis Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida por Mitsui Sumitomo Seguros S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 32.608,31 a título de danos materiais, decorrentes de indenização securitária paga a segurado em razão de colisão traseira provocada por veículo de propriedade da apelante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de afastar a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro, mediante alegações de baixa visibilidade, velocidade incompatível e falha de iluminação do automóvel atingido, para fins de exclusão ou redução da responsabilidade indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada estabelece que, em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que atinge o da frente, incumbindo-lhe provar circunstâncias que afastem sua responsabilidade.
4. A apelante não produziu provas robustas capazes de desconstituir a presunção legal, deixando de comprovar as supostas irregularidades no veículo abalroado.

5. Restou incontroverso que o caminhão da apelante não manteve a distância de segurança prevista no art. 29, II, do CTB, configurando conduta negligente.

6. Mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, com majoração dos honorários advocatícios em razão da fase recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que atinge o automóvel à frente, cabendo-lhe comprovar circunstâncias que afastem essa presunção. 2. A ausência de provas aptas a elidir a responsabilidade mantém íntegra a condenação indenizatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8008714-48.2020.805.0274,
da comarca de
VITÓRIA DA CONQUISTA,
sendo

apelante
PLANEJARE INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
e, apelada
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA